Tribunal: TJPA
Processo: 0007855-94.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL ? TENTATIVA DE HOMIC?DIO ? TRIBUNAL DO J?RI ? DECIS?O CONTR?RIA ? PROVA DOS AUTOS ? IMPROCED?NCIA - NO CASO VERTENTE, AS PROVAS COLHIDAS DERAM AO J?RI POPULAR O SUBSTRATO NECESS?RIO PARA CONDENAR O APELANTE, POIS, PELO QUE FICOU EVIDENCIADO, A CONVIC??O FOI FIRMADA COM EMBASAMENTO NO ACERVO PROBAT?RIO CONSTANTE NOS AUTOS, APONTANDO PARA UMA DAS VERS?ES APRESENTADAS, RESPALDANDO-SE O CONSELHO DE SENTEN?A NA MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS DURANTE A INSTRU??O CRIMINAL ? RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE CONFIGURADA NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS AVALIADAS CONFORME OS FATOS CONCRETOS ? PENA DEFINITIVA PARA O R?U FICOU BEM ABAIXO DO GRAU M?DIO, NO CASO, EM DEZ (10) ANOS DE RECLUS?O, QUE CUMPRIR? EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, SUFICIENTE PARA A CENSURA DO DELITO ? SENTEN?A MANTIDA ? APELO DESPROVIDO - UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007855-94.2013.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: ISAIAS (IZAIAS) DA SILVA MATA
DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - NO CASO VERTENTE, AS PROVAS COLHIDAS DERAM AO JÚRI POPULAR O SUBSTRATO NECESSÁRIO PARA CONDENAR O APELANTE, POIS, PELO QUE FICOU EVIDENCIADO, A CONVICÇÃO FOI FIRMADA COM EMBASAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS, APONTANDO PARA UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS, RESPALDANDO-SE O CONSELHO DE SENTENÇA NA MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE CONFIGURADA NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIADAS CONFORME OS FATOS CONCRETOS - PENA DEFINITIVA PARA O RÉU FICOU BEM ABAIXO DO GRAU MÉDIO, NO CASO, EM DEZ (10) ANOS DE RECLUSÃO, QUE CUMPRIRÁ EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, SUFICIENTE PARA A CENSURA DO DELITO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0007855-94.2013.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: ISAIAS (IZAIAS) DA SILVA MATA
DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ISAIAS (OU IZAIAS) DA SILVA MATA, de alcunha ¿SARGENTO¿, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença da Mma. Juíza-Presidente da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA que, atenta à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de dez (10) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções dos artigos 121,
caput,
c/c o 14, inciso II do Código Penal. (fls. 171-173).

Extrai-se dos fatos nos autos que, na noite de domingo, feriado de 21 de abril de 2013, no bar e mercearia RAI, localizado na Passagem Belo Horizonte, bairro de Águas Lindas, no Município de Ananindeua/PA, de propriedade da vítima Israel Cunha do Carmo, que se encontrava em companhia do seu irmão Daniel Cunha e de seu cunhado Alex do Carmo Farias, ingerindo bebida alcoólica, por volta de 20 h, apareceu o seu desafeto, o acusado.

Consta que, no momento em que a vítima e seus amigos viram o acusado, observaram que ele vinha em direção ao dono do bar com uma arma de fogo apontada demonstrando a pretensão de lhe ceifar a vida, ocasião em que o irmão e o cunhado da vítima avançaram em cima do acusado para o impedir, travando luta corporal com ele provocando acidentalmente o disparo da arma no momento em que ALEX conseguiu tomá-la do réu.

Verifica-se ainda que, a motivação do acusado decorreu de uma animosidade dele com a vítima, quando no dia anterior, o ofendido teria negado atendimento ao réu em seu estabelecimento comercial dizendo que já iria fechar; porém, na mesma hora, atendeu a um desconhecido, deixando o réu profundamente enraivecido gerando uma discussão, tanto que no final daquele dia o acusado, segundo testemunhas, teria tentado incendiar a casa da vítima, o qual restou improdutivo. O disparo acidental levou a óbito o dono do bar, ISRAEL.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 43-v do IPL apenso.

O cunhado da vítima ALEX FARIAS foi denunciado por homicídio e o acusado por tentativa de homicídio; no entanto, pelas circunstâncias do delito, a sentença às fls. 92-97, absolveu sumariamente ALEX e pronunciou o réu que, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi responsabilizado penalmente por tentativa de homicídio.

Contrariado com a condenação, o acusado recorreu alegando
error in judicando
, dizendo que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, pois segundo as declarações das testemunhas ninguém sabe quem apertou o gatilho e que o disparo decorreu da confusão pela posse da arma.

Refere que, por ocasião das diligências policiais, ocorreu a hipótese de ser a arma de ALEX e, por isso, ele teria sido o autor do disparo que matou a vítima, mas ninguém logrou êxito em localizar a arma.

Assevera que o laudo pericial contradiz a versão da acusação e está de acordo com as informações do apelante de que o disparo acidental foi de baixo para cima.

Argumenta que, o fato de a testemunha ALEX ter declarado em Juízo possuir uma gravação onde o réu o ameaçava para que ele não comparecesse à sessão do júri, bem como a decisão do Juiz em esvaziar o plenário para que as testemunhas pudessem depor em segurança, contribuíram para a sua condenação em razão do medo dos jurados.

Invoca o verbete da Súmula 11 do STF, que tem o objetivo de evitar que o acusado seja condenado por ¿circunstâncias adjacentes ao processo¿, pedindo novo julgamento pelo júri.

Na hipótese de não prosperar o seu pleito, rechaça a dosimetria da pena e requer a sanção-base no mínimo legal, impugnando a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais na sentença apelada, mormente porque as favoráveis são preponderantes, pedindo o provimento do seu recurso. (fls. 174-184).

Contrarrazões às fls. 187-191 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 22 de janeiro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ISAIAS (OU IZAIAS) DA SILVA MATA, de alcunha ¿SARGENTO¿.

Relatados os fatos, passamos a analisar as circunstâncias pelas quais ocorreu o crime.

Inconformado com a sentença condenatória, o réu apelou alegando
error in judicando
, dizendo que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, pois segundo as declarações das testemunhas ninguém sabe quem apertou o gatilho, pois o disparo saiu em meio da confusão pela posse da arma.

Refere que, por ocasião das diligências policiais, ocorreu a hipótese de ser a arma de ALEX DO CARMO FARIAS e, por isso, ele teria sido o autor do disparo que matou a vítima, mas ninguém logrou êxito em localizar a arma e muito menos que a arma fosse de ALEX que, inclusive foi sumariamente absolvido no art. 415, inciso IV do CPP c/c os artigos 23, II e 25, ambos do CP (legítima defesa de terceiro).

Assevera a defesa que o laudo pericial contradiz a versão da acusação e está de acordo com as informações do apelante de que o disparo acidental foi de baixo para cima.

Todavia, não vislumbro a necessidade, neste momento, de saber quem foi o autor do homicídio e nem se o disparo foi de baixo para cima ou vice versa, por que aqui se está analisando a conduta do apelante de tentativa de homicídio.

Das oitivas nos autos:

Na Polícia:

ANA CRISTINA FARIAS VIANA - Viúva da Vítima - fl. 25 - ¿
... que a declarante era mulher do nacional de nome ISRAEL CUNHA DO CARMO, o qual foi vítima de disparo de arma de fogo e evoluiu a óbito...
que o pivor de toda a tragédia foi o indivíduo de nome ISAIAS DA SILVA DA MATA, o qual na noite de 20/04/2013, teve um desentendimento com o marido da declarante e saiu fazendo ameaças. Que, pela madrugada, a declarante e seu marido acordaram com a fumaça invadindo a casa, inclusive os vizinhos ajudaram a apagar o fogo; Que foi ISAIAS que praticou o incêndio para se vingar de ISRAEL... que na noite do dia 21/04/2013, ISAIAS, foi armado de revólver para matar o marido da declarante no interior do bar que funcionava na frente da casa, quando houve a interferência do irmão de ISRAEL de nome DANIEL CUNHA e do irmão da declarante de nome ALEX, para tomar a arma das mãos de ISAIAS; na luta corporal, a arma disparou das mãos de ALEX e atingiu a nuca de ISRAEL... que ALEX, irmão da declarante, está inconformado pelo que aconteceu...
que ISAIAS é elemento muito perigoso, já praticou vários crimes, inclusive o assassinato da mulher dele e continua solto; que ISAIAS já fez ameaças de morte contra o irmão da declarante...¿.
Grifo.

As declarações da viúva do ofendido dão conta que, naquela altura, o acusado era deliberadamente o desafeto do seu marido e com a desavença, tinha sede de vingança.

Deveras, houve um incêndio criminoso no bar, conforme se depreende do laudo de fl. 61 do IPL apenso; todavia, não foi apurado e o apelante nega a autoria, embora seja o principal suspeito.

Em Juízo:

DANIEL CUNHA DO CARMO - Irmão da vítima - fl. 68/Mídia: ¿
... que é irmão da vítima e ALEX é cunhado de seu irmão... que presenciou o fato criminoso ... que o depoente e seu irmão ISRAEL estavam em frente do bar... bar do seu irmão... que já havia tido uma confusão lá com o acusado antes, mas o depoente não viu... que em princípio estavam o depoente e a vítima bebericando... que veio em sua direção o acusado ISAIAS... que seu irmão disse que não tinha nada a dever...
que o apelido de ISAIAS é SARGENTO... que o depoente viu quando SARGENTO pôs a mão no bolso e puxou uma arma... que quando o acusado apontou a arma em direção ao seu irmão, o depoente imediatamente pulou na mão do acusado desviando
(o depoente mostrou o movimento com as mãos na sessão)
... que seu irmão também tentou impedir o acusado e nisso já estava ALEX no meio para ajudar... que quando o depoente ouviu já foi o disparo e seu irmão caindo ao seu lado... que o acusado correu... que o depoente só se preocupou em socorrer o seu irmão... que só foi um disparo e acertou seu irmão na cabeça... na nuca...que o depoente não sabe da arma... que ALEX estava lá e, sendo da família, tinha ido só ajudar
...¿.
Sublinhado.

Pelo visto, depreende-se das informações de DANIEL DO CARMO, que presenciou o crime, que a iniciativa foi do apelante de retornar, no outro dia, ao bar da vítima portando arma de fogo e isso não é bom sinal porque no dia anterior ocorreu um entrevero com o dono daquele estabelecimento e tal situação, de ir armado, segundo ele, para apenas comprar cerveja, demonstra a sua premeditação.

Para a ocorrência de um crime torna-se necessária a oportunidade, o meio e a motivação para o agente consumá-lo e isto o apelante tinha e utilizou, mas por motivos alheios à sua vontade, obteve o resultado consumado na modalidade de tentativa do homicídio.

As testemunhas de defesa VALDINHO DE CARVALHO e SANDRO SILVA AMARAL não presenciaram o crime e, embora, a outra testemunha JOZEANNE SILVA, amiga do acusado, diga que estava passando na rua no momento da confusão, não viu como teve início a ocorrência, achando que ALEX ia atirar no acusado; no entanto, só ouviu o tiro, o que não ajudou em nada o réu com suas declarações. (fl. 68/Mídia).

Intimados para a sessão de julgamento do júri, as testemunhas de acusação DANIEL CUNHA DO CARMO, ANA CRISTINA FARIAS VIANA e ALEX DO CARMO FARIAS, não compareceram.

Verifica-se pela ata da sessão do júri à fl. 169 que o representante ministerial pediu a condução coercitiva das testemunhas DANIEL e ALEX, desistindo da testemunha ANA CRISTINA e como resultado da diligência coercitiva obteve-se positivo para a testemunha ALEX que se fez presente em sessão e declarou os motivos de sua relutância em participar do julgamento:

ALEX DO CARMO FARIAS - Cunhado da Vítima - fl. 167/Mídia: ¿
... que é marceneiro de profissão
... que o depoente estava sendo ameaçado pelo acusado para não vir depor no júri... que tem dois áudios no celular lhe ameaçando... que conhece a voz do acusado...
(O representante ministerial pediu que fosse ouvido em sessão, mas a julgadora indeferiu por ser fato novo)
... que no áudio o acusado ameaça o depoente que se ele comparecesse no julgamento ia acabar com sua família... que ia matar o depoente e sua família, inclusive ameaçou a irmã do depoente que é esposa da vítima
(ANA CRISTINA)
... que o acusado postou foto do depoente e de sua filha ameaçando... que o depoente só foi para a confusão para ajudar o seu cunhado e aconteceu isso
(lamentando)
... que foi à delegacia prestar esclarecimentos...
que no dia dos fatos o seu cunhado e o irmão dele DANIEL estavam bebendo no bar que fica na frente da casa e o depoente próximo... que era domingo... que quando viu foi o SARGENTO apontando a arma para o seu cunhado.... que então o depoente foi para ajudar... que o depoente chegou pelo lado do SARGENTO
(demonstrando na sessão) ...
que DANIEL segurava a mão do acusado e a vítima também estava ajudando... que nisso a arma disparou... que todo mundo saiu correndo... que então a sua preocupação era a de ajudar a vítima... que o depoente não sabe da arma... que o acusado fugiu, talvez com a arma
... que não havia duas armas...
que era só uma a arma na mão do acusado... que quem chegou com a arma foi o acusado... que não tem arma e nem sabe manejar com isso
...¿.
Grifo.

As declarações de ALEX estão em consonância com os demais depoimentos, inclusive com o de DANIEL, assegurando que o apelante chegou portando arma de fogo no bar da vítima com quem tinha uma animosidade e apontou na direção do ofendido, mas foi impedido pelo irmão e cunhado de ISRAEL.

O acusado nega a autoria do crime, mas reconhece que esteve no bar do ofendido e que ficou contrariado quando ele não lhe quis vender cerveja; disse que quem disparou a arma foi ALEX; que não incendiou a casa da vítima e que tudo que está nos autos é falso testemunho. (fl. 167/Mídia).

No contexto, o recorrente alegou que se dirigiu ao bar do ofendido, segundo ele para comprar cerveja, mas pelo que disseram as testemunhas, a intenção não teria sido bem essa, e ao que tudo indica estaria movido pelo
animus necandi
ou seja de ceifar a vida de seu desafeto, por isso levou uma arma de fogo consigo.

No entanto, por motivos alheios à sua vontade, o réu não pode consumar o delito; no entanto, por ironia do destino, o seu desafeto acabou sendo atingido acidentalmente por um disparo na nuca, que causou o seu óbito.

Ressalta-se que, não se está analisando o crime de homicídio, mas o de tentativa de homicídio; afinal, quem teve a iniciativa de se dirigir ao bar e apontar a arma de fogo para a vítima foi o apelante que, inclusive havia tido um entrevero com o dono do bar.

O apelante declarou que realmente foi ao bar e se desentendeu com o ofendido ISRAEL. As testemunhas DANIEL, ALEX e JOZEANNE SILVA o viram no local no tumulto e na briga pela posse da arma levada pelo réu, houve um único disparo que encerrou a confusão e resultou na morte de ISRAEL.

A motivação do acusado decorreu de uma animosidade dele com o ofendido, quando no dia anterior, ISRAEL teria negado atendimento ao réu em seu estabelecimento comercial deixando o acusado irado, gerando uma discussão, tanto que no final daquele dia o réu foi acusado de incendiar a casa da vítima.

O disparo acidental atribuído a ALEX levou a óbito o dono do bar, ISRAEL.

Não se vê como poderia, o fato de ALEX declarar em Juízo que tinha uma gravação onde o réu o ameaçava para não comparecer à sessão do júri, bem como a decisão do Juiz em esvaziar o plenário para que as testemunhas pudessem depor em segurança, influenciar ou contribuir para a sua condenação. Não se vê relação entre estas circunstâncias.

A defesa achou que a condenação do apelante teria sido em decorrência do medo dos jurados, mas isso não passa de uma mera suposição por que em nenhum momento os jurados se pronunciaram em sessão sobre isso que se veja na mídia ou registrasse em ata; além do mais, o fato de o acusado já ter sido condenado por outro crime e de estar foragido do sistema penal no momento do crime, não lhe impõe
status
de alta periculosidade.

Invocou a defesa o verbete da Súmula 11 do STF que, segundo alegou, teria o objetivo de evitar que o acusado fosse condenado por ¿circunstâncias adjacentes ao processo¿, mas não ficou caracterizada tal situação adjacente nos autos, não havendo razão para ser submetido a novo julgamento pelo júri.

A autoria do delito de tentativa de homicídio restou demonstrada nos autos pela responsabilidade penal do apelante, conforme a decisão soberana do Conselho de Sentença.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 713 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço. É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos. (Precedentes). No caso vertente, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante, pois, pelo que ficou evidenciado, a convicção foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução
conforme se evidencia do Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 14/IPL) e registros fotográficos (fls. 24-27/IPL), Depoimentos testemunhais e interrogatório do próprio acusado e das provas orais colhidas na fase judicial.
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o Conselho de Sentença acolhe a versão sustentada pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (...) (TJE/PA - Proc. 2020.02055256-95, Acórdão 214.473, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-24, Publicado em 2020-09-24). Grifo.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 43-v do IPL apenso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na sentença, a julgadora dosou conforme se transcreve abaixo:

¿(...) A pena cominada ao crime é de 06 a 20 anos de reclusão, diminuída de 1/3 a 2/3 em razão da tentativa. (§) Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu ISAIAS DA SILVA MATA agiu com
culpabilidade
elevada, diante da notícia dos autos de que o acusado foi o causador do crime de homicídio que ceifou a vida da vítima, tendo agido de maneira premeditada e planejada; registra
antecedentes criminais
, possuindo inclusive condenação transitada em julgado pela prática de outro crime, conforme consta em certidão de antecedentes criminais; nada há nos autos acerca da
personalidade e da conduta social
, entendo que os
motivos do delito
são reprováveis, tendo em vista que os autos noticiam que o crime ocorreu em decorrência de uma insatisfação do acusado com a vítima, em não ter lhe atendido em seu estabelecimento no dia anterior ao crime; as
circunstâncias
lhe são desfavoráveis vez que o réu se dirigiu até o local de trabalho da vítima, levando a arma e apontando-a contra a vítima, o que culminou com o disparo de arma de fogo que ceifou sua vida, enlutando para sempre a vida de seus familiares; as
consequências do crime
considero graves, tendo em vista que a vítima possuía uma longa expectativa de vida, além de ter deixado dois filhos que necessitava de seu cuidado; o
comportamento da vítima
não concorreu para a prática do crime, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base. (...) e CONDENO
a pena base de 15 (quinze) anos de reclusão
. (§) Não concorre ao réu circunstâncias atenuantes ou agravantes. (§) Milita em favor do acusado, a causa de diminuição de pena, visto que, por maioria de votos, o C. de Sentença reconheceu que o crime se deu na modalidade tentada e tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que a atitude do réu ocasionou a morte da vítima, diminuo a pena anteriormente fixada em 1/3, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, ex vi do artigo 14 do CPB e, em razão da ausência de causas de aumento de pena
, torno-a definitiva, concreta e final em 10 (dez) anos de reclusão.
(§) Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Denúncia e
CONDENO o réu ISAIAS DA SILVA MATA a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no Art. 121, caput, c/c Art. 14, II, do Código Penal. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado
, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a do Código Penal Brasileiro (...)¿. Sic - fls. 171-173.

As vetoriais do art. 59 do CP, quais sejam a culpabilidade, os antecedentes criminais, motivos, circunstâncias e consequências do crime, foram avaliadas desfavoráveis e se demonstram bem fundamentadas na sentença
a quo
elevando a pena base em um pouco abaixo de 5/3 (cinco terços)
.
Ausente as circunstâncias da segunda fase; na terceira, com a causa de diminuição de pena pela tentativa, considerado o
iter criminis,
a pena definitiva para o réu ficou bem abaixo do grau médio, no caso em dez (10) anos de reclusão, que cumprirá em regime inicialmente fechado, que entendo suficiente para a censura do delito.

Pelas razões acima expendidas, acompanho o d. parecer do
Parquet
para negar provimento ao recurso.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApIsaias